Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 9o, DO CP. ENTEADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados nas fases inquisitiva e judicial, associado a outros elementos de provas, como a prova oral e o Laudo Pericial, constituem provas suficientes e hábeis para embasar a condenação.
2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado. 2.1. Demonstrado nos autos que o réu agrediu a vítima na forma descrita na denúncia, não há que falar que o acusado agiu com ânimo de se defender, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
3. Não há que se falar em desclassificação para lesão corporal culposa, pois restou evidente o dolo do réu em lesionar a vítima, ao tomar a decisão de agredi-la com golpes de faca, após ser conduzido para fora da casa da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.